Tribunal: TJDFT
Processo: 0753788-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753788-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE PAULA COSTA DA SILVA AGRAVADO: EDSON FERREIRA LIMA, ALCILANIA CLEMENTINO PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANO DE PAULA COSTA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. José Gustavo Melo Andrade, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada por EDSON FERREIRA LIMA e outro, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado agravante. Em suas razões recursais (ID 79171594), o executado agravante sustenta que a execução promovida pelos agravados está fundada em cheques manifestamente prescritos, o que configuraria nulidade absoluta por ausência de título executivo exigível. Alega que a constrição patrimonial operada por meio do SISBAJUD alcançou valor depositado em conta pessoal, proveniente da venda de bem particular (automóvel), e inferior ao limite legal de impenhorabilidade previsto no artigo 833, X, do CPC. Afirma, ainda, ter havido cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem rejeitou sua impugnação à penhora por considerá-la prematura e, mesmo após a juntada de novos documentos, recusou-se a reexaminar a questão, tratando o pedido como mera reconsideração, sem analisar o mérito. Nessa linha argumentativa, busca: “a) Conceder o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para o fim de suspender imediatamente os efeitos da r. decisão agravada e obstar a conversão do bloqueio em penhora e o levantamento dos valores constritos (R$ 86.749,50), até o julgamento final do presente recurso; b) No mérito, dar integral provimento ao presente Agravo de Instrumento para, em sede de questão preliminar de ordem pública, declarar a nulidade absoluta da Execução de Título Extrajudicial no 0711075-70.2021.8.07.0007, em razão da manifesta prescrição dos títulos executivos, extinguindo o processo de origem sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 803, I, e 485, IV, do CPC, c/c artigo 59 da Lei no 7.357/1985, determinando-se o imediato e definitivo levantamento de todos os atos de constrição, em especial o desbloqueio da quantia de R$ 86.749,50; c) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de nulidade da execução, que seja o recurso provido para reformar as decisões agravadas (IDs 256602049 e 256904685), a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e a flagrante impenhorabilidade da quantia bloqueada, determinando-se a imediata liberação do valor constrito até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mantendo-se a constrição apenas sobre o eventual valor excedente; d) A intimação dos Agravados para, querendo, apresentarem suas contrarrazões no prazo legal; e) Por fim, a condenação dos Agravados ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.” Intimado a comprovar a hipossuficiência declarada (ID 79281967), o agravante apresentou os documentos constantes dos ID 79455966 e seguintes. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante e inexistindo, até o momento, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil), concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Confira-se o teor da r. decisão agravada, confirmada por ocasião da análise do pedido de reconsideração formulado pelo executado: “Trata-se de impugnação apresentada pelo executado, sob a alegação de que a ordem de bloqueio via Sisbajud teria recaído sobre verba salarial. Contudo, verifica-se que, até o presente momento, não há nos autos resposta definitiva do sistema Sisbajud, encontrando-se a diligência ainda em processamento. Assim, inexiste comprovação de constrição efetiva sobre valores de natureza salarial. Diante disso, não há como acolher a impugnação, que se mostra prematura, pois não demonstrado o prejuízo alegado. Rejeito, portanto, a impugnação. Determino à Secretaria que proceda à juntada aos autos da resposta do Sisbajud, tão logo finalizada a pesquisa, a fim de que se verifique, oportunamente, eventual constrição sobre verba de natureza impenhorável.” “Os pedidos de reconsideração são comuns, mas não têm amparo legal. O inconformismo com decisões judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais adequados. Assim, não conheço do pedido de reconsideração do exequente em relação ao pedido de ID 256855127, mantendo a decisão anterior por seus próprios fundamentos. Determino à Secretaria que proceda à juntada aos autos da resposta do Sisbajud, tão logo finalizada a pesquisa, a fim de que se verifique, oportunamente, eventual constrição sobre verba de natureza impenhorável.” Com efeito, verifica-se que não há nos autos da execução sequer o resultado final da diligência de bloqueio via SISBAJUD, encontrando-se a medida ainda pendente de retorno do sistema. Nessa perspectiva, a impugnação apresentada pelo executado agravante revela-se, até o presente momento, prematura. A alegação de bloqueio de valores impenhoráveis não se sustenta sem a prévia confirmação do efetivo gravame e da natureza jurídica dos ativos eventualmente atingidos. Ausente essa confirmação, descabe ao Juízo de origem e tampouco a este Tribunal presumir prejuízo concreto ou ilegalidade na diligência em curso, sob pena de se violar a lógica procedimental. Do mesmo modo, verifica-se que a tese de prescrição dos títulos executivos, suscitada pelo agravante em sede de exceção de pré-executividade, ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, inexistindo, até o momento, pronunciamento específico quanto à alegada perda da exigibilidade dos cheques que instruem a execução. Por conseguinte, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator